Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-57.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700381-57.2021.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALDAIR AMANCIO TEIXEIRA RECORRIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - COMISSAO PROVISORIA, AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 29908375, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. O recorrente anexou petição ID 30045876, reiterando o pedido de concessão da gratuidade. Todavia a documentação trazida, fotos anexadas à referida petição, não alteram o entendimento de que o recorrente não faz jus à gratuidade de justiça, isso porque o recorrente não atendeu a determinação constante da decisão ID 29908375, que exigia a juntada de declaração atualizada do imposto de renda do último ano, caso o recorrente não tivesse vínculo empregatício formal. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito